Tribunal: STF
Processo: Rcl 83036
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Waldemar Barcellos dos Santos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Apelação Cível nº 5081967-98.2022.8.24.0023, em que teria sido aplicado erroneamente o Tema nº 437 de repercussão geral, uma vez que o presente feito se distinguiria do caso apreciado nesse tema.



    Relata a parte reclamante que é pessoa idosa, com parcos recursos, detentor de cessão de uso de imóvel, pertencente ao Município de Florianópolis, para fins de moradia e subsistência, conforme ato administrativo editado com fundamento no art. 15, § 4º, da Lei Orgânica Municipal, que permite a concessão de uso por interesse público.



    Sustenta que o presente caso se distingue do Tema nº 437 da repercussão geral, uma vez que o aludido precedente vinculante se destina aos casos em que o imóvel público é utilizado para fins empresariais ou comerciais, inserido no regime de livre concorrência.



    Em assim sendo, entende que o Juízo reclamado partiu de premissa fático-processual equivocada ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto com base no Tema nº 437/RG, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.



    Pede a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJSC até o julgamento final desta Reclamação, e que ao final, seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal;



    Decido.



    A parte reclamante sustenta, na essência, ter havido erronia na aplicação do Tema nº 437 de repercussão geral e que o presente feito se distinguiria do caso apreciado no aludido tema. Para a boa compreensão da discussão, vale relembrar que foi fixada a seguinte tese para o mencionado tema: 



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    No caso paradigma do Tema nº 437, RE nº 601.720/RJ, ocupante do imóvel era uma concessionária de veículos, que, explorando atividade econômica, atuava em concorrência com outras empresas.



    Quanto ao presente feito, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que o caso se enquadrava no Tema nº 437/RG (e-doc. 16). Para tanto, assentou que no presente caso há permissão de uso para fins de moradia e exploração de atividade econômica, a impedir a concessão do benefício da imunidade tributária do IPTU incidente sobre o imóvel público cedido à parte ora reclamante.



    Como se nota, para se superar a compreensão constante da decisão reclamada (na qual não se verifica teratologia), mormente a de que há concessão para a exploração de atividade econômica, e acolher as alegações da parte ora reclamante (de que o uso do imóvel é unicamente para fins de moradia e que, portanto, o Tema nº 437 é inaplicável), seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constante dos autos. 



    O presente meio processual, contudo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, tampouco é adequado para se realizar o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório. Inviável, portanto, a presente reclamação. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 36.868/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/2/21).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3 (...) 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 33.351/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando, ademais, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente